Tribunal: CARF
Processo: 11831.001475/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001475/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.088 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM SP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
RECURSO IDÊNTICO À IMPUGNAÇÃO. FALTA DE DIÁLOGO COM A
DECISÃO RECORRIDA. ART. 57, §3o DO REGIMENTO INTERNO CARF.
A falta de diálogo com a decisão recorrida, bem como a repetição das razões
perante a primeira instância, facultam ao julgador a reprodução da decisão
recorrida mantendo-a por seu próprio fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e de decadência para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001475/2003-16
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Trata o presente processo de compensações solicitadas por meio de Declaração
de Compensação — DCOMP, PER/DCOMPs Eletrônicas, cujas origens do crédito
indicadas foram Saldos Negativos de IRPJ do Ano-calendário de 2001 (Processo
Administrativo apensado de n° 11831.001474/2003-63) e de CSLL dos Anos-
Calendário de 2000 (Processo Administrativo apensado de n° 11831.001473/2003-19)
e 2001 (Processo Administrativo apensado de n° 11831.001472/2003-74).
A apreciação em apreço deu-se por meio do Despacho Decisório de fls. 160 a
172, que foi assinado pelo Chefe da DIORT (Divisão de Orientação e Análise
Tributária) Órgão da DERAT/SP (Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo).
O teor do referido despacho foi o seguinte, por extrato:
"O presente despacho decisório refere-se a Declaração de Compensação (fl. 01)
no montante de R$ 417.903,32 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e três reais e
trinta e dois centavos) com supostos Saldos Negativos de IRPJ do AC 2001 e de
CSLL do AC 2000 e AC 2001 (ft. 02), que foi protocolada em 05/03/2003, pela
PRODAM - Cia. de Processamento de Dados do Município de São Paulo, CNPJ n°
43.076.702/0001-61 18).
2. Os débitos hipoteticamente compensados neste processo são:

3. Na mesma data, a empresa protocolou três Pedidos de Restituição dos Saldos
Negativos mencionados no parágrafo 01 deste despacho nos processos de n°
11831.001474/2003-63, n° 11831.001472/2003-74 e n° 11831.001473/2003-19, assim
os três processos foram apensados a este.
4. Para a apuração dos Saldos Negativos de IRPJ do AC 2001, foi verificada a
existência do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2000, pois o mesmo foi utilizado na
compensação do IRPJ - Estimativa Mensal de Jan/01 no montante de R$ 975.165,80
(novecentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos),
DCFT n" 00001.002.001170557635 Ns. 108 a 110 e 131).
5. No caso do Saldo Negativo de CSLL foram analisados os AC de 1998, 1999,
2000 e 2001.
(...)
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC 2000
15. O suposto Saldo Negativo de IRPJ do AC 2000, foi utilizado nas seguintes
compensações sem processo:

16. Considerando as declarações da contribuinte na DIPJ/2001 – AC 2000 -
Ficha 12 A - Cálculo do IR sobre o Luci-. o Real- PJ Geral (fl. 81) e no Sistema DCTF
- Sistema Gerencial- Extrato do Declarante - Débito (período. 1o Trim./00 a 4o
Trim./00), as fig. 89 e 90, as informações obtidas no Sistema SIEF - Pagamentos -
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Consulta por Contribuinte e Receita e no Rede Receita - Sinal 08,1- RPE (Consulta
Pagamentos), ás fls. 94 a 98, e ainda a resposta da contribuinte (fls. 131 a 134) à
intimação de 22/01/08 (fis. 14 e 15), foi verificado que o Saldo Negativo de IRPJ do
AC 2000 é R$ 1.194.480,96 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e
oitenta reais e noventa e seis centavos).

17. Foi considerado o valor do IR Retido na Fonte que foi declarado pela
contribuinte na DIPJ/2001, na Ficha 43 - Demonstrativo do IR Retido na Fonte (fl. 82)
e na Ficha 12 A (fl 81), e ainda, o que comprovado' na DIRF, de acordo com o
Decreto 3.000 de 26/03/1999 (RIR199), Art. 231 e Art. 837.
"Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei n°
9.430. de 1996, art. 2°, §4°):
(...............)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230."
"Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimento incluídos na declaração (Decreto-Lei n" 94, de 30 de
dezembro de 1966, art. 9°)."
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC 2001
18. O suposto Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 foi utilizado nas
compensações:

19. Na DIPJ/2002 - AC 2001 - Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Real-
PJ Geral N. 102) e na resposta à intimação (lis. 131 a 134), a contribuinte declarou que
o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 é R$ 1.242.109,68 (um milhão, duzentos e
quarenta e dois mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos).
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

20. Entretanto, observando as informações obtidas no Sistema S1EF - D1RF -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Resumo do Beneficiário, às fls.
104 a 107, no Sistema DCTF - Sistema Gerencial- Extrato do Declarante - Débito
(período: 1° Trim./01 a 4° Trim./01), àfls. 108 a 110, no Sistema NEOSAPO, às fls.
118 a 122 e no Sistema Rede Receita - Sinal 08,1-RPE (Consulta Pagamentos), à fl.
99, foi verificada a existência do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001, antes das
compensações sem processo, no montante de R$ 1.134.317,69 (um milhão, cento e
trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

21. Foi considerado o valor do IR Retido na Fonte que foi declarado pela
contribuinte na DIPJ, na Ficha 43 N. 103) e na Ficha 12 A (li. 102), desde que
comprovado na DIRF, de acordo com o Decreto 3.000 de 26/03/1999 (RIR199), Art.
231 e Art. 837.
22. Como a empresa já utilizou parcela do Saldo Negativo de IRPJ de 2001 nas
compensações sem processo de IRPJ - Estimativa Mensal de Jan/02 e Set/02, o valor
disponível do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001, de acordo com o Sistema
NEOSAPO (fls. 123 a 127) é R$ 914.462,40 (novecentos e quatorze mil, quatrocentos
sessenta e dois reais e quarenta centavos).
23. A contribuinte declarou na D1PJ/1999 - AC 1998 - Ficha 30 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (fls. 21 e 22) que o Saldo Negativo de
CSLL no período era R$ 220.015,96 (duzentos e vinte mil e quinze reais e noventa e
seis centavos).
Ficha 30- Cálculo da CSLL - Fls. 21 e 22

24. No Sistema SIEF Web - Pagamento - Consulta Por Contribuinte e Receita
(ti. 79) foram confirmados os pagamentos efetuados. Assim, foi confirmada a
existência do Saldo Negativo de CSLL do AC 1998 no montante de R$ 220.015,96
(duzentos e vinte mil e quinze reais e noventa e seis centavos).
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO CSLL DO AC 1999
A contribuinte declarou na resposta dada à intimação do dia 22/01/08 (fl. 65
itens "C" e "E") e na DIPJ/2000 - AC 1999 - Ficha 30 - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (fls. 29 e 30) que "não há Saldo Negativo de CSLL no
AC 1999".
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

26. Foi verificado no Sistema - Rede Receita - SINAL 08,1-RPE (Consulta
Pagamento), 6 fl. 76, que não houve pagamento de CSLL - Estimativa Mensal e que
não foi declarada em DCTF nenhuma compensação no período (fl. 31). E, também,
que a contribuinte compensou a CSLL devida no período com 1/3 da COFINS
efetivamente paga e com Fato Gerador após 1° de fev/99 (fl. 30 e 32), conforme
facultava o Art. 8°, § 1° e o Art. 17, 1 da Lei no. 9.718/98.
27. E importante ressaltar, que o Art. 8°, §3° da mesma Lei dispõe que se o
valor do 1/3 da COFINS for superior ao valor devido de CSLL, esta diferença não
poderá em nenhuma hipótese ser utilizada para compensação em períodos
subsequentes, conforme pode ser observado a seguir:
"Art. 8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§ 1°A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até
um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo.
§ 2°A compensação referida no § 1°:
I - somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês
compreendido no período de apuração da CSLL a ser compensada, limita o valor
desta;
II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual,
poderá ser efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n"
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§3o Da aplicação do disposto neste artigo não decorrerá em nenhuma hipótese.
saldo de COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de
apuração subseqüentes.
(...)
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
1 - em relação aos arts.2 a 8°, para os fatos geradores ocorridos a partir de1o de
fevereiro de 1999; "
28. Assim, NÃO foi confirmada a existência do Saldo Negativo de CSLL do
AC 1999.
ANALISE DO SALDO NEGATIVO DE CSLL DO AC 2000
29. O suposto Saldo Negativo de CSLL do AC 2000 foi utilizado nas seguintes
compensações:
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

(*) OBS: Foi utilizado na compensação de parcela dos débitos do presente
processo, relacionados no parágrafo n°2 deste despacho.
30. A contribuinte declarou na DIP.1/2001 — AC 2000 - Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (lis. 38 e 39) que o Saldo Negativo de
CSLL no período foi R$ 436.315,10 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e
quinze reais e dez centavos).
Ficha 17. Calculo da CSLL - Fls. 38 e 39

31. Através do Sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil - Rede
Receita - Sinal 08,1-RPE (Consulta Pagamento), às fls. 77 e 78, foram confirmados os
pagamentos no montante de R$ 551.195,96 (quinhentos e cinqüenta e um mil, cento e
noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).
32. No Sistema DCTF - Sistema Gerencial - Extrato do Declarante - Débito
(período: 1° Trim./00 a 4° Trim./00), às fls. 40 a 47, a contribuinte declarou que os
débitos de CSLL dos meses Fevereiro e Margo de 2000 foram compensados sem
processo com Saldo Negativo de CSLL do AC 1999 (fls. 42 a 44) e, o de Maio de
2000, com Saldo Negativo de CSLL sem processo e sem Ano- Calendário definido
(fis. 45 a 46).
33. Desta forma, a contribuinte foi intimada a esclarecer a compensação
efetuada em Maio de 2000 (fl. 12 - item "A") e declarou que a mesma tinha sido feita
com o Saldo Negativo de CSLL do AC 1998 (fl. 64 - item "A"), que segundo o
parágrafo 24 de despacho pode ser convalidada, uma vez que o Saldo Negativo de
CSLL daquele Ano-Calendário é suficiente para tal compensação.
34. Por outro lado, as compensações de Fevereiro e Março de 2000 que foram
efetuadas com Saldo Negativo de CSLL do AC 1999 (fls. 42 a 44) não podem ser
convalidadas, em virtude da não existência de Saldo Negativo no período, conforme a
declaração da contribuinte à 11. 65 (resposta à intimação, itens "C" e "E") e o
parágrafo 28 deste despacho.
35. Assim, foi confirmada a existência do Saldo Negativo de CSLL do AC 2000
no montante de R$ 158.807,90 (cento e cinqüenta e oito mil, oitocentos e sete reais e
noventa centavos), conforme quadro a seguir.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

36. Entretanto, deve ser ressaltado que, de acordo com o Sistema NEOSAPO, as
fls. 59 a 62, o Saldo Negativo de CSLL do AC 2000 foi totalmente utilizado nas
compensações sem processo, portanto NÃO foi confirmada a existência de Saldo
Negativo de CSLL do AC 2000 disponível após compensações sem processo de
parcela dos débitos mencionadas no parágrafo 29 deste despacho.

ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO DE CSLL DO AC 2001
37. O suposto Saldo Negativo de CSLL do AC 2001 foi utilizado nas
compensações:

(*) OBS: Foi utilizado na compensado de parcela dos débitos do presente
processo, relacionados no parágrafo n°2 deste despacho.
38. No Ano-Calendário de 2001, a contribuinte apresentou prejuízo, assim na
Ficha 17 da DIPJ/2002 (fls. 51 e 52) ela declarou o seguinte:

39. Nas verificações efetuadas nos Sistemas da SRFB não foram encontrados
pagamentos no Ano-Calendário em questão, conforme o Sistema SIEF Web —
Pagamento - Consulta Por Contribuinte e Receita (11s. 79 e 80).
40. No Sistema DCTF foram encontradas duas compensações, Janeiro e Março
de 2001, no valor de R$ 282.990,71 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e
noventa reais e setenta e um centavos) (lis. 53 a 58), que segundo declarou a
contribuinte, à fl. 01 do Processo n° 11831.001473/2003-19, apensado a este, foram
efetuadas com o Saldo Negativo de CSLL da DIPJ/2001 - AC 2000.
41. As compensações com Saldo Negativo de CSLL em questão foram
efetuadas utilizando o Sistema NEOSAPO (l1s. 59 a 62) e o Saldo Negativo de CSLL
do AC 2001 apurado, antes das compensações sem processo efetuadas pela
contribuinte, foi R$ 163.020,38 (cento e sessenta e três mil e vinte reais e trinta e oito
centavos).
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

42. Como ele foi utilizado na compensação sem processo da CSLL de Jan/02,
foi efetuado o cálculo através do Sistema NEOSAPO (11s. 155 a 159) do Saldo
Negativo de CSLL do AC 2001 disponível para as compensações do presente processo
e da PER/DCOMP n°34728.75646.151203.1.3.03-7188, que é R$ 143.577,97 (cento e
quarenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos).
Conclusão
43. À vista de todo o exposto e considerando tudo o mais que do processo
consta, PROPONHO:
- O RECONHECIMENTO do direito creditório contra a Fazenda Nacional de
"PRODAM - Cia de Processamento de Dados do Município de São Paulo", CNPJ
43.076.702/0001-61, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001, de acordo com
o Sistema NEOSAPO (fls. 123 a 127), no montante de R$ 914.462,40 (novecentos e
quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), sobre o qual
deverão incidir juros equivalentes a taxa SELIC, conforme legislação em vigor e,
- Corno consequência, que sejam HOMOLOGADAS AS COMPENSAÇÕES
vinculadas a esse crédito, a seguir relacionadas, até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional e do artigo 26
da IN SRF n" 600 de 2005

- Que NÃO seja HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO efetuada pela
"PRODAM Cia de Processamento de Dados do Município de São Paulo", CNPJ
43.076.702/0001-61, com Saldo Negativo de CSLL do AC 2000, uma vez que o
mesmo foi totalmente utilizado nas compensações sem processo, de acordo com o
Sistema NEOSAPO (fls. 59 a 62), nos termos do artigo 168 do Código Tributário
Nacional e do artigo 26 da IN SRF n°600, de 2005.

(*) Valor parcial do Débito
- O RECONHECIMENTO do direito creditório contra a Fazenda Nacional de
"PRODAM - Cia de Processamento de Dados do Município de São Paulo", CNPJ
43.076.702/0001-61, referente ao Saldo Negativo de CSLL do AC 2001 de acordo
com o Sistema NEOSAPO (lis. - 155 a 159), no montante de R$ 143.577,97 (cento e
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

quarenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), sobre o
qual deverão incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor e,
- Como conseqüência, que sejam HOMOLOGADAS AS COMPENSAÇÕES
vinculadas a esse crédito, a seguir relacionadas, até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional e do artigo 26
da IN SRF no 600 de 2005.

(.) Valor parcial do Debito
- Que sejam CONVALIDADAS as seguintes compensações – sem processo:
Crédito — Saldo Negativo de IRPJ do AC 2000

Crédito — Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001

Crédito — Saldo Negativo de CSLL do AC 1998

Crédito — Saldo Negativo de CSLL do AC 2000

(V OBS. Parcela do débito
Crédito — Saldo Negativo de CSLL do AC 2001

Que NÃO sejam CONVALIDADAS as seguintes compensações — sem
processo:
Crédito — Saldo Negativo de CSLL do AC 1999

Crédito — Saldo Negativo de CSLL do AC 2000

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

A empresa, tendo tomado ciência do despacho supra em 01/03/2008 (fls. 173),
sábado, por intermédio de sua procuradora (fls. 188/194), apresentou manifestação de
inconformidade em 01/04/2008 (fls. 195/222), alegando, em síntese, que:
"(...)
Pela decisão de NÃO HOMOLOGAÇÃO e NÃO CONVALIDAÇÃO, esta
Sociedade de Economia Mista, data vênia, discorda do posicionamento da equipe
avaliadora dos pleitos referidos, vez que eivados de vícios procedimentais,
contradições nas alegações e, por fim, entendimentos desvirtuados da veracidade dos
fatos, merecendo, por isso, a reforma e seu pleno deferimento.
(...)
- DA PRELIMINAR:
II.1- DA INCOMPETÊNCIA DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO:
Preliminarmente, nos termos do art. 243, Inciso g da Portaria MF n.° 95, de 30
de abril de 2007, a competência para decidir sobre restituição e compensação compete
aos Delegados da Receita Federal do Brasil das DRF e Deinf
Ademais, ainda nos termos do Art. 241 da referida Portaria, compete aos
Delegados da Receita Federal do Brasil das Derat, no âmbito da respectiva jurisdição
decidir também sobre restituição e compensação, entre outras.
Assim, conforme leitura da legislação da própria SRF, a competência para
INDEFERIR
o
Pedido
de
Restituição
e,
ainda,
CONSIDERAR
NÃO
HOMOLOGADAS e/ou NÃO CONVALIDADAS as Compensações vinculadas ao
processo, somente é atribuída aos Delegados da Receita Federal do Brasil da DRF,
DO DEINF E DERAT.
Portanto, decisões prolatadas por Auditores Fiscais da Receita Federal, nesse
âmbito, extrapolam suas atribuições legais.
Nesse caso, resta configurado ABUSO DE PODER, no gênero, configurado
pelo Excesso de Poder, vez que a autoridade, embora competente para praticar alguns
atos no âmbito da RFB, foi além do permitido, se exorbitando de suas faculdades
administrativas.
Verifica-se que a Autoridade lntimante apenas detém o cargo, salvo engano, de
Chefe da Seção DIORT/DEORT/DERAT/SPO, não constando provas de sua
vinculação às autoridades competentes para a apreciação e julgamento aqui
explanadas.
Deve ser julgado o Pleito de Restituição e conseqüente Compensação pelas
autoridades as quais a Lei atribui a adequada competência.
Ademais, nos casos de NÃO CONVALIDAÇÃO, sequer teria competência
legal de decisão, vez que referido instituto, além de não possuir rubrica legal nas
legislações tributárias, sequer permite manifestação das partes envolvidas.
11.2 - DAS NULIDADES:
II. 2.1 - DA AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Primeiramente, cumpre ressaltar que esta empresa apenas recebeu um envelope
de correspondência, com protocolo de registro do Condomínio do Edifício New York
e Los Angeles (Edificio onde se localiza a PRODAM-SP), datado de 01/03/2008,
contendo a referida Intimação de Indeferimento dos valores de Não Compensação e
Não Convalidação, dos supostos débitos.
Entretanto o envelope foi entregue a esta empresa por funcionários do
Condomínio Empresarial onde a PRODAM tem instalado seus andares em data
posterior ao protocolo constante na chancela do envelope.
A citação pelo correio, admitida, inclusive, por força do inc. II do art. 223 do
CPC, não se efetivando nas pessoas dos Contribuintes (PRODAM), a citação por meio
postal deve ser reputada nula, pois recebida por terceiro estranho à relação processual.
Portanto, não foi dada ciência pessoalmente e, muito menos, ao que se verifica
por via postal, vez que inexiste quaisquer provas de recebimento tomadas no domicilio
tributário do sujeito passivo.
Vale destacar que o legislador, quando quis dar a alternativa de remessa de carta
por AR, almeja que, se não for possível a intimação pessoal, esgotada esta
possibilidade, só ai prevalece o AR.
Na administração pública, não há liberdade, nem vontade pessoal do agente
fiscal. Enquanto na administração particular é licito faze tudo o que a Lei não proíbe,
na administração particular é lícito fazer tudo o que a Lei autoriza, porquanto, vale
acrescentar o entendimento 11 Sociedades de Economia Mista (PRODAM-SP).
Por oportuno, ressalta-se que o domicilio tributário da PRODAM é AV.
Matarazzo, 1500, Agua Branca — São Paulo/SP. Verifica-se claramente que
Notificação por via postal na PORTARIA do Edifício não supre o disposto na IN SRF
n° 03.
Assim entende o E. Conselho de Contribuintes:
EMENTA: NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. Não é necessário que
a notificação de lançamento, para que produza os efeitos legais, seja feita
pessoalmente ao sujeito passivo, bastando ser realizada .por via postal e recebida no
domicilio do contribuinte.
(Acórdão n° 108-00979, do Conselho de Contribuintes, DOU de 17/06/91).
Ainda, entende o TJSC, na Apelação Cível de MS no 3044, DI de 20.08.90. "A
fiscalização desencadeadora da notificação se submete a formalidades que, se
descumpridas ocasionam a nulidade da mesma".
Assim, deverá ser declarada NULA a Intimação, por cabal ilegalidade dos
procedimentos fiscais desse órgão.
Por oportuno, cabe ressaltar que a citação pelo correio, ainda que admitida pelo
inciso 11 do artigo 223 do Código de Processo Civil, constitui-se na última forma de
Intimação da parte, devendo, portanto, ser sempre precedida da tentativa de intimação
pessoal.
A citação postal é um meio deficiente, pois não se reputa suficiente a
concretizar seu fim, qual seja, a formação da relação processual válida. Isto porque
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

qualquer pessoa em seu domicilio poderá receber a intimação e não a repassar a quem
foi endereçada.
No mais, realizada em terceira pessoa dificulta a defesa a ser apresentada, visto
que diminui ou até mesmo anula qualquer prazo para conhecimento e manifestação
sobre a questão promovida, contrariando o instituto da ampla defesa, norma expressa
do inciso LV do artigo 52 da Constituição Federal.
Sendo assim, a intimação realizada nos presentes autos deverá ser de pronto
anulada para que outra se efetive, dentro das melhores regras do Direito, sob pena de,
se não o fizer, promover violação aos mais altos princípios constitucionais que regem
o Estado Democrático de Direito.
Caso não prevaleça o entendimento, o que se admite apenas por hipótese, o
prazo para manifestação somente findar-se-á em 02 de Abril de 2.008, por força da
pretendida intimação (inválida, como asseverado) em dia não útil (dia 01 de Março -
sábado). Conta-se como dia de intimação o primeiro dia útil subseqüente (03 de Março
- segunda-feira). Assim, dia 4 de Março de 2.008 iniciou a contagem do prazo de 30
dias.
112.2
-
DO
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVIDO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Ainda, antes de adentrarmos no mérito, é de se ressaltar o descumprimento dos
procedimentos legais, instituidos por esse fisco, a saber.
O processo administrativo fiscal é precedido de uma fase na qual a autoridade
administrativa pratica atos de oficio tendentes à aplicação da legislação tributária à
situação de fato, que resultam na individuação da obrigação tributária -lançamento
tributário. Nessa fase preliminar, conhecida como oficiosa, ou não contenciosa, a
autoridade administrativa coleta dados, examina documentos, solicita esclarecimentos
do contribuinte, procede auditagem dos dados contábeis e fiscais e verifica a
ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária. O administrado, nessa fase,
apenas fornece dados e documentos necessários à fiscalização tributária.
O inicio do procedimento fiscal, que . marca essa fase oficiosa, é fixado no
caput do art. 7° do Decreto n° 70.235/72, nos seguintes termos: "O procedimento
fiscal tem inicio com: I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II -
a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - ".
O Código Tributário Nacional - CTN tratou do inicio do procedimento fiscal,
em seu art. 196, que tem a seguinte redação:
"Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
inicio do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre
que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado, deles
se entregará, a pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que
se refere este artigo.
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Neste ponto, já verificamos o descumprimento, por falta de legitimidade
(competência) para apreciação e julgamento dos pedidos de compensação/restituição,
nos termos aventados na preliminar anterior.
De outro lado, verificamos. ainda, a desobediência ao DEVIDO PROCESSO
LEGAL, como veremos.
a) DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O devido processo legal é considerado o principio fundamental do processo por
ser a base sobre o qual os outros se sustentam. Representa garantia inerente ao Estado
Democrático de Direito de que ninguém será condenado sem que lhe seja assegurado
o direito de defesa.
No Brasil, a Constituição Federal não só se reportou especificamente expressão
devido processo legal (-ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal" - art. 52 inciso LI V), como deixou transparecer essa regra em
outros dispositivos. No âmbito do processo administrativo fiscal, esse principio
decorre, especificamente, do art. 52, LV, da CF/88 ("aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e
a ampla defesa").
Assim, verifica-se que em Intimação, mesmo eivada de vicio de incompetência
na sua prolação, corrompe-se pelo fato de INEXISTIR OPORTUNIDADE DE
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, na decisão de NÃO CONVALIDAÇÃO de
valores pleiteados para Compensação Tributária, como asseverado na decisão final:
"Cabe ressaltar que, por falta de previsão legal, não cabe manifestação de
inconformidade contra a convalidação /não convalidação das compensações feitas sem
requerimento e à RFB e com base no art. 66, da Lei n." 8.383, de 30 de novembro de
1991, com alterações posteriores, ou no art. 74, da Lei n.9 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, em sua redação original, e no art. 14 da Instrução Normativa 8RF n. 21, de
10 de março de 1997.
Cabe abrir um parêntese para esclarecer que o instituto de NÃO
CONVALIDAÇÃo E/OU CONVALIDAÇÃO de compensações não encontra
respaldo nas legislações relacionadas, sendo estranho, inclusive, para a legislação
tributária e, mesmo, para o ordenamento jurídico brasileiro. Tal assunto será tratado
em momento oportuno.
Verifica-se no próprio Código Tributário Nacional que a terminologia usada
somente norteia para HOMOLOGAÇÃO, como se atesta no caput do art. 150 e §§
seguintes, do referido Ato Normativo. Vejamos:
Voltando ao que preceitua o devido processo legal, tal prerrogativa legal deveria
ser alicerçado nos seguintes quesitos:
"1) o direito de ser ouvido, que pressupõe: a) a publicidade; b) a dupla instância
de julgamento; c) a expressa consideração dos argumentos e questões oferecidas pelo
administrado para a solução do caso; d) o dever da Administração de decidir
expressamente sobre os requerimentos; e) o dever de fundamentação das decisões; e f)
o direito do administrado de se fazer representar por profissional habilitado.
2) o direito de oferecer e produzir provas, expressado pelos seguintes
pressupostos: a) o direito a que toda prova razoavelmente requerida seja produzida,
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

ainda que peta Administração; b) que a produção da prova seja efetuada antes da
decisão sobre o mérito; e c) o direito de controlar a produção da prova feita pela
Administração".
a. I) DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA:
Assim, caberia a esta empresa, ora Impugnante, estabelecer PLENAMENTE os
princípios do contraditório e da ampla defesa, cujas manifestações encontram respaldo
no art. 5° LV, da Constituição Federal, que tem a seguinte dicção: "aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
No processo administrativo, esse principio decorre também do art.2" parágrafo
único, inciso X da Lei n.o 9.784/99, que garante os "direitos à comunicação, a
apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos,
nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio" e do art. 44 da
mesma Lei quando diz: "Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de
manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente
fixado".
A decisão administrativa proferida sem respeito ao contraditório e à ampla
defesa é considerada nula por falta de elemento essencial a sua formação. E o que diz
o art. 28, inciso II, da Portaria MPAS n.° 357/02 (São nulos os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa). Esse,
aliás, é o entendimento que tem prevalecido nos julgamentos administrativos, como se
verifica de Acórdão do Conselho de Contribuintes a seguir ementado:
"EMENTA: NORMAS PROCESSUAIS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE.
Manifestando-se o autuante após a impugnação, deve ser dada ciência dessa
manifestação ao contribuinte, com abertura de prazo para sobre ela se manifestar, em
atenção aos principias do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, a falta de
manifestação expressa e fundamentada do indeferimento de perícia formulado de
acordo com as normas que o regem macula de nulidade a decisão. Processo que se
anula a partir da manifestação fiscal posterior à impugnação, exclusive". (Acórdão n.°
101-93.294, DOU da 23/03/01)
Por oportuno, ressaltamos que as manifestações de inconformidade,
inoportunizadas a esta Contribuinte, em 1° Instância e, por conseguinte, a
impossibilidade de Recurso Administrativo, em acepção ampla, são todos os meios
hábeis a propiciar o reexame de decisão interna pela própria Administração, por razões
de legalidade e de mérito - art. 56 da Lei n.° 9.784/99:
"Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e
do mérito".
É o corolário do Estado de Direito, prerrogativa de todo administrado ou
servidor atingido por qualquer ato da Administração. Portanto, sem a oportunidade de
manifestação em 1° Instância, impossível a interposição de Recurso às demais
instâncias. Os recursos administrativos tem duplo fundamento constitucional: art. 5 0,
XXXIV: "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou
abuso de poder" e art. 5° LV: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes".
Entretanto, além de inovar em TERMINOLOGIA TRIBUTARIA, essa D.
SRFB ignora o principio constitucional da ampla defesa e do contraditório, ferindo o
seguimento do Devido Processo Legal, não permitindo, administrativamente esta
Contribuinte, protocolar Manifestação de Inconformidade / Impugnação.
Ademais, além de descumprir a função legal de intimar a PRODAM a recorrer
DE TODAS AS DECISÕES PROLATADAS (inclusive da NÃO CONVALIDAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES), o que por si só já provoca a anulação tácita ,deverá ser
nulo o Procedimento Fiscal, por ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, por
implicar fundamentar tal IMPOSSIBILIDADE RECURSAL em dispositivo legal
equivocado. Vejamos:
EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. A ausência
da descrição fática ou do fundamento legal enseja a nulidade de pleno direito.
Processo que se anula ab initio. (Acórdão n° 201- 68.216, do Conselho de
Contribuintes, DOU de 19107/93. Rei. Cons. Domingos Alfeu Golenei da Silva Neto)
EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO LEGAL. É nulo, por
cerceamento do direito de defesa. o auto de infração que não explicitaos dispositivos
legais em que se fundamenta. Processo anulado ab initio. (Acórdão n.° 203-00330,
DOU de 07/02/94, ReL Cens. Rosalvo Vital Gonçalves Santos, do Conselho de
Contribuintes)
Ademais, outros procedimentos cercearam a possibilidade de se ter a plena
garantia da ampla defesa e contraditório como se versa adiante.
Como dito, não houve a intima vão para Impugnação, vindo a receber CARTA
DE COBRANÇA DESSES VALORES. Essa fase contenciosa dever-se-ia estabelecer
com a Defesa e, após julgamento administrativo, COBRAR dos supostos débitos, após
o lançamento do débito, por meio da NFLD.
(...)
Conseqüentemente, tais procedimentos com ausência do devido processo legal
administrativo, possui vicio formal que acarreta sua nulidade (nulidade do processo),
devendo ser emitida Decisão-Notificação ou Despacho-Decisório, conforme o caso,
para declaração dessa nulidade, a qual atingirá todo o processo.
11.2 - DA DECADÊNCIA:
Assim, mesmo que ultrapassadas as preliminares supra citadas, e que esta
empresa tivesse sido regularmente notificada em 01 de Março de 2.008 (o que não
ocorreu), os referidos débitos NÃO HOMOLOGADOS E/OU NÃO
CONVALIDADOS foram alcançados pelo lapso decadencial, tendo em vista
decorridos mais de 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele a partir do qual
o lançamento poderia ter sido efetuado, decorrendo a extinção do crédito tributário. (..)
Conseqüentemente, sendo cediça a configuração do normativo judicial colacionado,
improcedente e, principalmente, ilegal, a cobrança, devendo, de pronto, ser anuladas,
sob pena, se reincidente, de ser considerar a má fé por pane do F ISCO. Vemos a
prolação de decisão no mesmo sentido nos Embargos de Divergência em RESP n°
413.265, produziu a seguinte ementa:
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECADÊNCIA.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO E
NÃO-PAGO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. PRECENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário pode ser estabelecido da seguinte maneira: (a) em
regra, segue-se o disposto no art. 173, 1, do CTN, ou seja, o prazo é de cinco anos
contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado"; (b) nos tributos sujeitos a lançamento por homologação cujo
pagamento ocorreu antecipadamente, o prazo é de cinco anos contados do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4", do CTN.)
Ademais, tal lapso decadencial é atribuído por força do próprio art. 150, § 4o do
CTN. Ocorre a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Colacionamos novamente:
(...)
Portanto, incabíveis quaisquer consectários das cobranças recebidas pelos
argumentos expostos na presente.
Ademais, acaso ultrapassadas as preliminares aqui dispostas, o que se admite
apenas por hipótese, passa-se á análise do Mérito, que, definitivamente, derrubará os
indeferimentos das Compensações, por meio das IMPROCEDENTES Não
Homologações e/ou Não Convalidações. Vejamos.
III- DO MÉRITO:
III. 1 - DOS VALORES:
III. 1.1. -DOS VALORES NÃO CONVALIDADOS:
1) DCTF N° 00001.002.004/91732533. COD. TRIBUTO 2484. Fev/00. -
VALOR: R$ 106.903,29:
Nos documentos de fls. 64/66, foi informado que o referido valor foi tido como
CSLL devido por antecipação e compensado com Tributo de Fev/00, referente ao
Saldo Negativo do AC de 1998, e não de Saldo Negativo de CSLL do AC 1999, como
prolatada na decisão dessa Secretaria.
Conforme essa própria SRFB afirma ás fls. 165, da referida Intimação
impugnada, houve o reconhecimento pela Auditora Fiscal da existência do Saldo
Negativo de CSLL do AC 1998 no montante de R$ 220.015,96.
Assim, insta observar que, conforme cálculo de fls. 65, o valor atualizado do
referido Saldo Negativo era de R$ 281.316,54. Portanto, saldo suficiente para a
concretização da referida COMPENSAÇÃO, sendo ERRÔNEA a decisão de NÃO
CONVALIDAÇÃO.
Para melhor esclarecimento, como aventado anteriormente, ressaltamos a
confirmação da compensação do valor de R$ 3.809,34 de tributos de mesmo Código,
referente a Maio/00. Portanto, mesmo tratamento deve se ater essa SRFB no tributo
especificado.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Ademais, seria absurdo querer se compensar tributos ao Saldo Negativo do AC
1999, vez que a própria contribuinte afirma não possuir direito creditício de tributos a
restituir. Portanto, ao que se apura, referida análise norteou o AC equivocadamente,
sendo que se ratifica o AC de 1998 a ser compensado.
Deve, portanto, referida decisão ser REFORMADA, para COMPENSAR o
valor em referência, anulando-se as Cartas de Cobranças encaminhadas para esta
EMPRESA.
2) DCTF N° 00001.002.004/91732533. COD. TRIBUTO 2484. Mar/00. -
VALOR: R$ 170.603,91:
No mesmo sentido, nos documentos de fls. 64/66 foi informado que o referido
valor foi tido como CSLL devido por antecipação e compensado com Tributo de
Mar/00, referente ao Saldo Negativo do AC de 1998, e não de Saldo Negativo de
CSLL do AC 1999, como prolatada na decisão dessa Secretaria.
Conforme essa própria SRFB afirma ás fls. 165, da referida Intimação
impugnada, houve o reconhecimento pela Auditora Fiscal da existência do Saldo
Negativo de CSLL do AC 1998 no montante de R$ 220.015,96.
Assim, insta observar que, conforme cálculo de fls. 65, o valor atualizado do
referido Saldo Negativo era de R$ 281.316,54. Portanto, saldo suficiente para a
concretização da referida COMPENSAÇÃO, sendo ERRÔNEA a decisão de NÃO
CONVALIDAÇÃO.
Para melhor esclarecimento, como aventado anteriormente, ressaltamos a
confirmação da compensação do valor de R$ 3.809,34 de tributos de mesmo Código,
referente a Maio/00. Portanto, mesmo tratamento deve se ater essa SRFB no tributo
especificado.
Ademais, seria absurdo querer se compensar tributos ao Saldo Negativo do AC
1999, vez que a própria contribuinte afirma não possuir tal direito creditício de
tributos a restituir. Portanto, ao que se apura, referida análise norteou o AC
equivocadamente, sendo que se ratifica o AC de 1998 a ser compensado.
Deve, portanto, referida decisão ser REFORMADA, para COMPENSAR o
valor em referência, anulando-se as Cartas de Cobranças encaminhadas para esta
EMPRESA.
3) DCTF N.° 00001.002.006152001508. COD. TRIBUTO 2484 — Set/02. -
VALOR: R$ 171.628,03:
Tal valor creditício foi ratificado por essa SRFB, na própria Intimação, em
fls.166, item 29, complementado pelo item 36, fls. 167, a seguir colacionados:
29. O suposto Saldo Negativo de CSLL do AC 2000 foi utilizado nas seguintes
compensações:

Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

(*) OBS: Foi utilizado na compensação de parcela dos débitos do presente
processo, relacionados no parágrafo n°2 deste despacho.
36. Entretanto, deve ser ressaltado que, de acordo com o Sistema NEOSAPO, às
fls. 59 a 62, o Saldo Negativo de CSLL do AC 2000 foi totalmente utilizado nas
compensações sem processo, portanto NÃO foi confirmada a existência de Saldo
Negativo de CSLL do AC 2000 disponível após compensações sem processo de
parcela dos débitos mencionados no parágrafo 29 deste despacho.
Claro está o reconhecimento das compensações dos valores acima
referenciados. Entretanto, CONTRARIAMENTE a própria fundamentação, decidiu
pela NÃO CONVAL1DAÇÃO da compensação do valor de R$171.628,03,
compensação esta já CONVALIDADA no corpo da própria fundamentação da
Intimação/despacho.
Cabe acrescentar, neste ponto, que, além dos dispositivos citados anteriormente,
essa SRFB ratificou seu entendimento, acrescentando ao reconhecimento final, nos
pedidos constantes da Compensação, por intermédio do Processo Administrativo em
epígrafe.
Deve, portanto, IGUALMENTE, referida decisão ser REFORMADA, para
CONFIRMAR A COMPENSAÇÃO já reconhecida por força das referidas
fundamentações, sob pena de ser considerado nulo todo o procedimento e,
conseqüentemente,
extinto
os
referidas
obrigações
tributárias.
Anulam-se,
conseqüentemente, as Cartas de Cobranças encaminhadas para esta EMPRESA,
constando os referidos valores.
Vale observar, por final, neste item, que, contrariamente ao alegado, de que
cabe MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE contra os valores NÃO
COMPENSADOS, no prazo de 30 dias, conforme o próprio teor da
Intimação/Despacho, referido valor foi incluído no rol de Cobrança da Carta recebida
pela PRODAM, configurando-se. mais uma vez, a OMISSÃO ao direito do
Contraditório e da Ampla Defesa. Tal observação comprova a desobediência ao
Devido Processo Legal, devendo referido processo ser anulado de pronto.
111.2 - DAS CARTAS DE COBRANÇA:
I) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 10880-720.174/200843:
Ao que se apura, da referida Intimação que ora se impugna, foi aberta
representação para fins de cobrança dos débitos NÃO CONVALIDADOS, oriundos
do processo 11831.001.475/2003-16.
Entretanto, conforme teor do anteriormente aventado, referida cobrança de
valores apresenta-se eivada de vicio na sua origem, o que contamina a cobrança em si.
Ademais, referido procedimento de cobrança, se acaso devidos fossem os
valores, haveria que se dar por meio de lançamento, obedecidos aos ditames legais em
sua cobrança.
Como se verifica, OMISSOS nas exigências legais, devem, tais cobranças, ser
anuladas de pronto, conforme se discorre sobre cada valor:
1) Valor de R$ 106.903,29 - Ratifica-se o teor da Cláusula 111.1.1, item I, da
presente peça impugnatória. Improcede a cobrança.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

2) Valor de R$ 170.603,91 - Ratifica-se o teor da Cláusula 111.1.1, item 2, da
presente peça impugnatória. Improcede a cobrança.
3) Valor de R$ 171.628,03 - Ratifica-se o teor da Cláusula 111.1.1, item 3, da
presente peça impugnatória. Improcede a cobrança.
4) Valor de R$ 119.970,33
- Referido valor sequer consta da
Intimação/Despacho dessa SRFB, impossibilitando esta contribuinte de exercer a
prerrogativa constitucional da ampla defesa e do contraditório. Ilegal na forma e
Improcedente no pedido.
2) DA CARTA DE COBRANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO
11831.001.475/2003-16
Ao que se apura, da referida Intimação que ora se impugna, conforme despacho
de fls. 182, essa SRFB alega que:
"Situação atual:
sobrou saldo devedor em cobrança (11s. 180 e 181)".
Entretanto, conforme teor do anteriormente aventado, referida cobrança de
valores apresenta-se eivada de vicio na sua origem, o que contamina a cobrança em si.
Ademais, referido procedimento de cobrança, se acaso devidos fossem os
valores, haveria que se dar por meio de lançamento, obedecidos aos ditames legais em
sua cobrança.
Como se verifica, OMISSOS nas exigências legais, devem, tais cobranças, ser
anuladas de pronto, conforme se discorre sobre cada valor:
1) Valor de R$ 66.159,49 - Código Tributário 8109 - P.A.: 11/2003 –
Vencimento do Imposto em 15/12/2003:
Ao que se apura dos Autos em análise e aos documentos e protocolos de
compensações efetivados pela PRODAM, verifica-se que houve Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação, conforme PER/DCOMP
1.1 n.° 34982.26903.151203.1.3.02-3518 (fls. 138 do Processo 11831.001475/2003-
16), na rubrica de PIS/PASEP, no valor total de R$ 159.598,67.
Atesta-se a veracidade e a procedência do referido pleito, conforme anexa tabela
de ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - 9, elaborada pela equipe técnica
e financeira desta Empresa, na qual constata-se o valor compensado, que totaliza em
R$ 166.286,25. Tal valor subdivide-se nas seguintes verbas:
a)
R$ 159.598,67 (valor aludido), Código 8109, PA Nov/03, com
vencimento em 15/12/2003. Verifica-se que a data de compensação foi
a mesma do vencimento.
b)
R$ 6.687,58, Código 2172, PA Nov/03, com vencimento em 15/12/2003.
Igualmente, verifica-se que a data de compensação foi a mesma do
vencimento.
Cumpre salientar que as informações aqui constantes foram apresentadas a essa
SRFB, conforme fls. 133, que retrata o Pedido de Restituição versado no Processo n. °
11831.001474/2003-63.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Entretanto, essa SRFB entendeu, sem ao menos fundamentar sua decisão, em
compensar somente a verba de R$ 93.439,18. Não acolheu a totalidade da verba posta
em compensação (de R$ 66.159,49), de forma equivocada, devendo sua
complementação seguir o mesmo caminho da parcela deferida.
Portanto, improcedente a COBRANÇA DOS VALORES.
2) Valor de R$ 64.079,55 - Código Tributário 2362 - P.A.: 12/2004 –
Vencimento do Imposto em 27/02/2004:
Igualmente, conforme os documentos acostados, à análise do processo e
protocolos de compensações efetivados pela PRODAM, verifica-se que houve Pedido
de Ressarcimento ou Restituição/ Declaração de Compensação, conforme
PER/DCOMP 1.1 n.° 33085.26222.270204.1.7.02-1344 (fls. 144 do Processo
11831.001475/2003-16), na rubrica de IRPJ, no valor total de R$ 64.079,55.
Atesta-se a veracidade e a procedência do referido pleito, conforme anexa tabela
de ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - 9, elaborada pela equipe técnica
e financeira desta Empresa, na qual constata-se o valor compensado, de R$ 64.079,55
Cumpre salientar que as informações aqui constantes foram apresentadas,
igualmente, a essa SRFB, conforme fls. 133, que retrata o Pedido de Restituição
versado no Processo n.° 11831.001474/2003-63.
Entretanto, essa SRFB entendeu sem ao menos fundamentar sua decisão, pela
IMPROCEDÊNCIA da compensação do valor de R$ 64.079,55. Equivoca-se essa
SRFB, conforme análise dos documentos ora anexados, que RATIFICAM as
informações aqui prestadas, para compensar o valor referido.
Portanto, improcedente a COBRANÇA DOS VALORES.
3) Valor de R$ 283.491171.628,03 - Código Tributário 2172 - P.A.: 11/2003 -
Vencimento do Imposto em 15/12/2003:
Conforme DECISÃO dessa SRFB, em Intimação ora impugnada, assim decidiu:
- Como conseqüência, HOMOLOGO AS COMPENSAÇÕES vinculadas a esse
crédito, a seguir relacionadas, até o limite do -direito creditório reconhecido, nos
termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional e do artigo 26 da IN SRF n.° 600,
de 2005.

Portanto, conforme decisão de HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO do
valor referido, CONTRADITÓRIO E ILEGAL a cobrança do respectivo valor,
devendo ser Anulada a cobrança e respectivo boleto.
4) Valor de R$ 18.779,29 - Código Tributário 2484 - P.A.: 12/2003 -
Vencimento do Imposto em 28/02/2003:
Como ressaltado, contrariamente ao alegado por essa SRFB, de que cabe
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
contra
os
valores
NÃO
COMPENSADOS, no prazo de 30 dias, conforme o próprio teor da
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Intimação/Despacho, referida verbal foi incluída no rol de Cobrança da Carta recebida
pela PRODAM, configurando-se, mais uma vez, a OMISSÃO ao direito do
Contraditório e da Ampla Defesa. Tal observação comprova a desobediência ao
Devido Processo Legal, devendo referido processo ser anulado de pronto.
Se das NÃO HOMOLOGAÇÕES DE COMPENSAÇÕES há a prerrogativa de
Manifestação de Inconformidade, o que enseja a inclusão em Carta de Cobrança de tal
valor, antes do término do Prazo para referida prerrogativa?
Contraditória a SRFB e, agrava-se, ilegal referida inclusão, sendo improcedente.
IV - DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS:
Em face do exposto na presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE/IMPUGNAÇÃO, nos termos dispostos:
a) Deve a presente DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO E/OU NÃO
CONVALIDAÇÃO atacada ser ANULADA por afronta à legislação, vez que
extrapolou a COMPETÊNCIA legal no julgamento, nos termos da Preliminar
suscitada e as demais preliminares de nulidades formais.
b) Acaso ultrapassadas as preliminares de nulidade, devem ser extintos referidos
créditos tributários, por força do lapso DECADENCIAL, conforme explicitado
anteriormente.
c) Ultrapassadas as preliminares argiiidas, o que se admite apenas por hipótese,
refrisa-se, a R. Decisão deverá ser reformada, para JULGAR PROCEDENTES as
COMPENSAÇÕES requeridas e/ou analisadas, por meio da HOMOLOGAÇÃO, nos
exatos termos colacionados nos formulários apresentados por esta Sociedade de
Economia Mista, tudo comprovado pelos anexos documentos.
d) Requer, por fim, a suspensão da EXIGIBILIDADE DO SUPOSTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, até ulterior decisão administrativa, nos termos do art. 151,
III, do CTN, como medida de inteira JUSTIÇA."
Há que se noticiar, dadas as conseqüências no presente voto, que foi concedida
Segurança (fls. 25 a 31) pelo Poder Judiciário, em sede de Mandado de Segurança
(Processo n° 208.61.00.010186-2), para que as autoridades impetradas recebessem e
conhecessem da manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório proferido nos autos dos Processos Administrativos n° 11831.001475/2003-
16,
11831.001472/2003-74,
11931.001473/2003-19,
11831.001474/2003-63
e
encaminhassem referido recurso para julgamento perante a Delegacia de Recurso e
Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo, com a conseqüente suspensão
da exigibilidade do crédito tributário e a anulação das medidas de cobrança e
comunicados SRFB referentes aos débitos ora discutidos, bem como que as
autoridades impetradas não procedessem à inclusão no CADIN ou sua inscrição na
Divida Ativa, desde que os débitos passíveis de inscrição fossem somente aqueles
mencionados naquele feito. Informou-se, ainda, que referida decisão abrangeu também
o Processo Administrativo n° 10880.720174/2008-43.
Quando do julgamento pela DRJ/SP, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO.
Em razão de determinação judicial, procede-se ao julgamento dos débitos compensados
ao amparo do art. 66 da Lei n° 8.383/1991.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. VALIDADE DO ATO
PRATICADO.
Tendo a matéria relativa à competência da autoridade prolatora do despacho decisório
sido decidida na esfera judicial, há que se acatar esse posicionamento.
CIÊNCIA POSTAL. PREPOSTO.
Ê válida a ciência postal realizada na pessoa dos porteiros e funcionários do edifício de
condomínio, pois designados pelos condôminos como responsáveis para tal atividade.
CIÊNCIA POSTAL. VALIDADE.
A ciência pode ser pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, e não está sujeita a
ordem de preferência.
DA VALIDADE DO PROCEDIMENTO.
Não há que se falar em invalidade do procedimento frente à ausência de abertura do
contencioso para a discussão dos débitos compensados ao albergue do art. 66 da Lei n°
8.383/1991, posto que a matéria foi objeto de análise pelo Poder Judiciário que
determinou o seu julgamento, o que implica na perda de objeto da alegação.
CARTA DE COBRANÇA. DESPACHO DECISÓRIO. CIÊNCIA CONCOMITANTE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
O procedimento de encaminhar a cobrança e o despacho decisório concomitantemente
não se afigura como violação do contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA.
Tendo os valores compensados sido informados em DCTF, meio hábil de confissão de
divida, não há que se falar em necessidade de lançamento, portanto, incabível a
alegação relativa à decadência.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF.
Tendo sido informado na DCTF, que é preenchida pela, própria empresa, a
compensação com saldo negativo de ano-calendário de 1999, não há que se acatar 'a
alegação desprovida de provas que o ano-calendário seria outro.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CÁLCULOS. CORREÇÃO.
Não verificadas as alegações de que houve contradições e falta de demonstração dos
valores não compensados no despacho decisório, que teriam prejudicado a empresa, e
corretos os cálculos realizados pela autoridade administrativa, mantém-se a decisão
administrativa.
Solicitação Indeferida
Inconformada com a decisão, apresentou a contribuinte recurso alegando em
síntese as mesmas razões de sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Tendo em vista que as razões recursais coincidem in totum, com as razões da
manifestação de inconformidade, utilizo-me da faculdade do art. 57, §3°1 e transcrevo abaixo o
voto da Delegacia de origem:
O presente processo, em apertada síntese, trata de pedidos de restituição
cumulados com DCOMP em papel e PER/DCOMP eletrônicas, por meio dos quais se
pretendeu compensar diversos tributos e contribuições com saldos negativos de IRPJ e
CSLL, sendo que, para fins de análise da existência desses saldos e da possibilidade de
se proceder às compensações pretendidas foi necessária análise de saldos negativos de
períodos anteriores, bem como compensações, sem processo', que foram realizadas
pela empresa e informadas em DCTF.
A Manifestante obteve Mandado de Segurança, como informado ao fim do
relatório, para que todos os débitos que foram 'objeto de cobrança, em razão das
análises realizadas, fossem encaminhados para julgamento do Delegado de Recurso e
Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo, com a conseqüente suspensão
da exigibilidade do crédito tributário e a anulação das medidas de cobrança e
comunicados a RFB, determinando a não inclusão no CADIN e a não inscrição em
Dívida Ativa.
A Manifestante traz alegações preliminares e de mérito, que serão objeto de
análise a seguir.
(...)
ALEGAÇÕES DE NULIDADE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. VALIDADE DO
ATO PRATICADO.
A questão da competência da Autoridade Administrativa que prolatou o
Despacho Decisório ora em análise foi superada no próprio Mandado de Segurança,
nos seguintes termos:
Inicialmente, tenho que resta superada a questão atinente à suposta competência
da autoridade prolatora da decisão administrativa, na medida em que a
Portaria/DERAT/SP n° 10, de 10/10/2001 e a Portaria n° 169/DRFBAT/SP, de
02/05/2007 atestam o poder delegado ao Chefe do DIORT/DERAT/SP para o
julgamento dos pedidos administrativos formulados pela impetrante.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Em face do Poder Judiciário ter se manifestado contrário à pretensão da
empresa, com relação a essa matéria, há que se acatar este posicionamento.
DA VALIDADE DA CIÊNCIA POSTAL FEITA NA PESSOA DO
PREPOSTO DA EMPRESA.
Com relação às alegações de que a empresa teria sido notificada do Despacho
Decisório por meio de funcionários do Condomínio Empresarial onde a PRODAM
tem instalado seus andares, há que se discordar de que isso seria motivo de nulidade.
O Conselho de Contribuintes não abraça essa tese, conforme se transcreve abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - INTIMAÇÃO VIA POSTAL -
RECEBIMENTO POR PREPOSTO. É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Inteligência da Súmula n°9 do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Recurso negado.
Observe-se que os porteiros e funcionários de condomínio são prepostos das
empresas e residentes dos prédios, que lhes designam como responsáveis pelo
recebimento de correspondências.
A Manifestante argúi, ademais, que a intimação pessoal teria prevalência sobre
a postal. Este posicionamento não encontra respaldo no Decreto n° 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal — PAF), que é norma específica a tratar do processo
administrativo fiscal no âmbito Federal:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar. (Redação dada pelo
art. 67 da Lei n°9.532/97.)
- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação dada pelo art.
67 da Lei n°9.532/97.)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Redação do inciso III, dada pelo art. 113 da Lei n°11.196/2005.)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
Logo, válida a intimação via postal não cabendo acatar as alegações da empresa
com relação a essa matéria.
DO DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Alega a empresa que inexistiu, na intimação, oportunidade de ampla defesa e
contraditório, na decisão de NÃO CONVALIDAÇÃO de valores compensados com
base no art. 66, da Lei n°8.383/1991 (sem processo).
Deve-se observar que o Judiciário já acatou o requerimento da Manifestante,
não havendo que se discutir o assunto, posto sua perda de objeto, sendo que a empresa
fez valer seu posicionamento com apresentação de Manifestação de Inconformidade
que ataca todos os débitos que seguiram em cobrança, conforme se verifica do
Relatório supra.
DECADÊNCIA
Com relação a alegação de que teria passado o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos previsto no art. 150, § 4° do CTN, com relação aos débitos não homologados
e/ou não convalidados, há que se discordar da pretensão da empresa, posto que os
valores foram objeto de confissão de dívida, por meio da entrega de DCTF (Art. 5°, §
1, do Decreto-lei n° 2.124/1984, c/c IN SRF n° 73/1996), como narrado no despacho
decisório, quando da elaboração dos demonstrativos.
DO MÉRITO
1) DÉBITOS DO PROCESSO N° 10880.720174/2008-43
A empresa apresenta argumentos específicos para cada débito que foi
encaminhado para cobrança, que serão analisados abaixo.
A) DCTF N.° 00001.002.004/91732533. CÓD. RECEITA 2484. Fev/00. -
VALOR: R$ 106.903,29.
B) DCTF N° 00001.002.004/91732533. CÓD. RECEITA 2484. Mar/00. -
VALOR: R$ 170.603,91:
Alega a Manifestante que foi por ela informado em resposta à intimação da
Autoridade Administrativa que os referidos valores foram compensados com saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 e não do ano-calendário de 1999. (fls.
64/66).
Essa alegação não está fundamentada em provas, sendo que a própria requerente
informou em DCTF, que a compensação se deu com saldo negativo apurado em
31/12/1999 (fl. 44).
A compensação é meio de extinção do crédito tributário, devendo ser realizada
em época própria, mesmo que seja sem processo, e não há comprovação de que a
empresa agiu da forma alegada na sua escrituração contábil/fiscal, uma vez que a
DCTF, por ela preenchida, à época dos fatos, informa de forma diversa.
Saliente-se que a empresa não informou, em DCTF (fl. 45 e 46), o ano-
calendário do saldo negativo utilizado na compensação do débito do valor de R$
3.809,34, sendo este o motivo pelo qual a Autoridade Administrativa acatou a
informação da empresa constante do documento de fls. 64/66, com relação a esse
débito.
Uma vez que a Autoridade Administrativa agiu conforme a DCTF apresentada,
não merece reparos sua decisão, nesse item.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

C) DCTF N.° 00001.002.006152001508. CÓD. TRIBUTO 2484 — Set/02. -
VALOR: R$ 171.628,03:
A Manifestante afirma haver uma contradição no despacho decisório, em seus
itens 29 e 36, que tratam dos débitos compensados com saldo negativo de CSLL do
AC 2000, uma vez que estes débitos teriam tido sua compensação confirmada pela
Autoridade Administrativa.
Deve-se discordar da Defendente, posto afirmar "que todo o saldo negativo em
questão foi usado em compensações" não implica dizer que "todos os débitos
elencados nos demonstrativos foram com ele compensados".
No demonstrativo do Sistema NEOSAPO (fls. 59 a 62), citado no item 36 do
despacho decisório, está claro que remanesceram, da compensação com saldo negativo
de CSLL do AC 2000, os seguintes débitos cobrados pela Autoridade Administrativa:

Ou seja, não procede a alegação da empresa, devendo se mantida a decisão
nesse item.
D) VALOR DE 119.970,33
Quanto ao valor de R$ 119.970,33, cobrado, entende a empresa que ele sequer
consta da Intimação/Despacho dessa RFB, impossibilitando-a de exercer a
prerrogativa constitucional da ampla defesa e do contraditório, sendo ilegal na forma e
improcedente no pedido.
Conforme visto acima, no item anterior, foi demonstrada a insuficiência do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, para fins de compensação com a
CSLL do período de apuração de em questão.
O débito, originalmente no valor de R$ 147.829,03, foi reduzido, depois da
compensação, para R$ 119.970,33, devendo ser afastada .a argüição da Manifestante,
posto estar demonstrado o motivo da sua cobrança.
2) DA CARTA DE COBRANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO
11831.001.475/2003-16
A) Valor de R$ 66.159,49 - Código Receita 8109 - 11/2003 - Vencimento do
Imposto em 15/12/2003:
B) Valor de R$ 64.079,55 - Código Receita 2362 - P.A.: 12/2004 - Vencimento
do Imposto em 27/02/2004:
A Manifestante alega que do valor total de R$ 159.598,67, sem motivação, a
Autoridade Administrativa somente homologou o valor de R$ 93.439,18.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Atestaria, a seu ver, a veracidade e a procedência do seu pleito, conforme anexa
tabela de ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO —9 (fl. 225), elaborada
pela equipe técnica e financeira da Empresa, na qual se constata o valor compensado,
que totaliza R$ 166.286,25. Tal montante subdividir-se-ia nos seguintes valores:
I) R$ 159.598,67 (valor aludido), Código 8109, PA Nov/03, com vencimento
em 15/12/2003. Verifica-se que a data de compensação foi a mesma do vencimento.
II) R$ 6.687,58, Código 2172, PA Nov/03, com vencimento em 15/12/2003.
Igualmente, verifica-se que a data de compensação foi a mesma do vencimento.
Tais informações já teriam sido apresentadas à fl. 133.
Analisando-se referida .planilha, verifica-se que parte de um valor de Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2001 equivocado, R$ 1.242.109,68, tendo em vista que a
Autoridade Administrativa o reduziu para 1.134.317,69, conforme fundamentos
expostos no item 20 e 21 do despacho decisório, decisão essa que não foi contestada
pela Manifestante, em nenhum momento.
Outro ponto a ser observado, e que a Manifestante não enfrentou, foi a
compensação sem processo realizada na DCTF 00001.002.002/11004120 (Código de
Receita n° 2362, Período de Apuração Jan/2002, no valor de R$ 52.044,10, conforme
documentos de fls. 113 e 124 a 127), que não consta de sua planilha, mas foi
considerada pela DIORT no demonstrativo do Sistema NEOSAPO (fls. 123 a 127).
Todas essas informações constam do despacho decisório, itens 18 a 22.
Logo, não há que se falar em falta de fundamentação por parte da DIORT.
Traz idênticas alegações com relação ao valor de R$ 64.079,55, que devem ser
igualmente afastadas, pelo exposto acima.
C) Valor de R$ 283.491,82 — Cód. Receita 2172 - P.A.: 11/2003 - Vencimento
do Imposto em 15/12/2003:
A Manifestante alega que a Autoridade Administrativa teria homologado a
compensação. Buscando comprovar o alegado, copia o seguinte trecho do despacho
decisório: "- Como conseqüência, HOMOLOGO AS COMPENSAÇÕES vinculadas a
esse crédito, a seguir relacionadas, até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional e do artigo 26 da IN SRF n.° 600,
de 2005.

(*) Valor parcial do Débito
(...)" (destaque da transcrição)
A decisão é clara, no sentido de homologar as compensações vinculadas apenas
até o limite do direito creditório reconhecido, conforme extrato do PROFISC de fls.
176/178, sendo improcedente o argumento da Defendente.
D) Valor de R$ 18.779,29 - Código de Receita 2484 - P.A.: 12/2003 -
Vencimento do Imposto em 28/02/2003:
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001475/2003-16

Alegou a empresa ter ocorrido omissão ao direito do contraditório e da ampla
defesa, em desobediência ao devido processo legal, devendo o referido processo ser
anulado de pronto.
Ora, faz parte do procedimento da DIORT encaminhar a cobrança juntamente
com a ciência do despacho decisório, podendo o contribuinte pagar ou apresentar a
Manifestação de Inconformidade, conforme lhe é facultado no referido despacho.
Essa opção da Administração não configura, em nenhum momento, prejuízo ao
contribuinte, uma vez que resta clara no despacho decisório a possibilidade de opção
ao contencioso, com relação aos débitos que não foram compensados por meio de
DCOMP, tendo o Poder Judiciário determinado o julgamento dos demais débitos, cuja
compensação foi feita ao albergue do art. 66 da Lei 8.383/1991.
Assim, não há que falar em nulidade in casu.
CONCLUSÃO.
Por todo exposto, voto pelo INDEFERIMENTO da solicitação.
Por todas as razões postas acima, tendo em vista que não foi acrescentado nenhum
novo argumento ao recurso da recorrente, e ainda, não restam dúvidas que nenhuma das
preliminares ou o mérito deva ser acatado, mantenho em totum a decisão da Delegacia de origem
por seus próprios fundamentos.
Nego provimento às preliminares e ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital